Tribunal: TJES
Processo: 0010230-02.2019.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010230-02.2019.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JEAN CARLOS SOARES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
AUTOS QUE REVELAM A NECESSIDADE DE
PRONÚNCIA - COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE
DESCLASSIFICAÇÃO
– QUALIFICADORA QUE NÃO
SE
REVELA DESCABIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
tudo à luz de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”

(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017).

2.
Afere-se, pelo conteúdo de tais declarações, que se por um lado verificam-se indícios suficientes de autoria para fins de efetivação da pronúncia quanto ao imputado delito de homicídio
qualificado/
tentado, por outro não há elementos suficientes para se constatar, de forma sumária e apta, o
animus laedendi
manifestado apenas para causar lesão corporal na vítima, de modo que a desclassificação se revela, a meu sentir, precipitada, devendo os autos serem encaminhados para apreciação do Tribunal do Júri.

3.
No que concerne à
s
qualificadora
s
, tam
bém aplica-se,
in casu,
o princípio do
in dubio pro societate
,
e,
“
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

4.
Recurso conhecido e provido

para
reformar a decisão objurgada e
pronunciar o recorrido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0010230-02.2019.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JEAN CARLOS SOARES

Advogado do(a) RECORRIDO: RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
trata-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO/
ES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão proferida pel
o

MM JU
I
Z DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
/ES
,
que, em síntese, norteou a
desclassificação do delito imputado ao recorrido (
art. 121, §2°, IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal) para
outro que não de competência do Tribunal do Júri.

Aduz o recorrente, em síntese, que o conjunto probatório juntado aos autos é suficiente para demonstrar que o recorrido agiu com a intenção de ceifar a vida da vítima, devendo ser submetido
a
julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do recurso
.

Decisão mantendo a desclassificação.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
tudo à luz de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017).

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dúbio pro societate, “não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorr
ido
,
na forma
pleiteada pelo
Parquet
,
s
enão vejamos:

Narra a denúncia apresentada em desfavor do recorrido que:

“
(...)
no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 15h30min, na Rua Projetada, Itapina, Zona Rural, Colatina-ES, Jean Carlos Soares, ora denunciado, agindo com intenção homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca contra Jonas Meira Guimarães, conforme se extrai do Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 30/32 e Laudo de Lesões Corporais de fl. 34, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima encontravam-se na residência do nacional Sebastião Cardoso ingerindo bebidas alcoólicas, quando em determinado momento o denunciado Jean começou a aumentar o tom de voz com o ofendido Jonas.

Insatisfeito com a situação apresentada, Jonas decidiu deitar-se no sofá da residência de seu amigo, quando Sebastião lhe gritou dizendo ‘cuidado’ e então se virou para verificar do que se tratava e o denunciado, sem lhe dizer qualquer palavra, desferiu um golpe de faca em seu abdômen.

Após cometer o crime, o denunciado saiu do local normalmente, deixando a faca encravada na barriga do ofendido.

(...)”.

C
ompulsando os autos verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada
pelos
termos do
Boletim Unificado

e
Laudo de Exame Corpora
l
acostado aos autos.

A respeito d
os
indícios de autoria,
aptos para fins de pronúncia, após a instrução processual afere-se que os mes
m
os restaram delineados
diante dos depoimentos prestados pela vítima, testemunhas e acusado.

A vítima
narrou
em sede policial que:

“
[...]
afirma que o depoente conhece o autor há vários anos e até a data dos fatos, não tinha tido nenhum problema com ele; que estava na casa de seu amigo SEBASTIÃO bebendo, e logo depois chegou a pessoa de JEAN; que o declarante continuou bebendo e que JEAN bebeu uma ‘pinga’; que até aquele momento, estava tudo transcorrendo normalmente, até que JEAN começou a falar em tom alto com o declarante, e este não gostou; que o declarante foi deitar no sofá, que quando estava começando a ficar de costas para JEAN, seu amigo SEBASTIÃO falou ‘cuidado’, para o declarante e este virou o pescoço para trás para ve ro que estava acontecendo, nisto viu que JEAN já estava com uma faca na mão e enfiou a faca na barriga do decarante; que JEAN deixou a faca cravada na barriga do declarante, e JEAN saiu normalmente de lá e foi embora; que o declarante tirou a faca de sua barriga e começou a sair sangue; que alguém chamou a viatura da PM, que estava na comunidade e os policiais militares o socorreu, levando-o para o hospital Silvio Avidos; que não sabe porque JEAN o esfaqueou e não se lembra se teve alguma discussão; que acredita que JEAN esfaqueou pois teria dito alguma coisa que ele não gostou; que ambos estavam bem ‘esquentados’, pois tinham bebido algumas ‘pingas’ juntos; que sempre pescavam juntos e nunca tiveram problema; que JEAN não estava armado e que pegou a faca em uma prateleira na casa de SEBASTIÃO;
que o fato aconteceu do nada e acredita que tenha acontecido pois estavam embriagados; que em momento algum se lembra se houve ameaça por parte de JEAN e nem mesmo o declarante fez ameaça para ele
[...]” (depoimento da vítima na esfera policial à fl.
30/31
).

A vítima não foi encontrada para prestar seu depoimento em juízo, porém a sua versão é corroborada pelos depoimentos dos policiais que participaram do seu socorro
:

“
[...] Que estava em patrulhamento preventivo próximo ao cemitério quando um indivíduo abordou a guarnição e informou que um homem havia acabado de ser esfaqueado; que se deslocaram ao local do fato e encontraram a vítima, Jonas, deitada no colo do indivíduo conhecido como “Tchê”; que, ao questionar a vítima sobre o que tinha acontecido, esta disse que Jean havia lhe dado uma facada; que a vítima estava muito debilitada e havia perdido bastante sangue; (...); que, durante o trajeto até o hospital, a vítima relatou que Jean lhe desferiu um golpe de faca, em razão de uma briga entre os dois; que, ainda no trajeto ao hospital, entraram em contato com outra guarnição policial, que logrou prender o autor do fato; que a vítima contou que teve um desentendimento com Jean, que foi até sua casa e voltou com uma faca escondida, tendo desferido um golpe no lado direito do abdômen; que foi a própria vítima quem retirou a faca de seu abdômen; (...)”. (Depoimento prestado em juízo por SGT/PMES Luis Edmar Gava, testemunha, à fl. 160).

(...) Que era o motorista da viatura que socorreu a vítima; que um indivíduo solicitou socorro a um rapaz que tinha acabado de ser esfaqueado; que, durante o transporte, a vítima conversou com os policiais, e contou quem teria sido o autor da facada; (...)”. (Depoimento prestado em juízo por SGT/PMES Sérgio Rocha Neto, testemunha, à fl. 160). (destacou-se).

A testemunha Delaides de Sousa Sales relatou que estava próximo de Jonas quando ele foi golpeado, mas não viu o momento da facada em si, tampouco se alguma briga antecedeu a agressão, pois estava no banheiro. Apenas ouviu a vítima gritar e que Jean saiu do local, deixando a faca cravada no corpo de Jonas.

Já a testemunha Sebastião Cardoso afirma que não viu o momento da agressão, apenas ouviu Jonas gritar e quando foi ver o que havia acontecido, Jean já havia se evadido do local.

O réu, por sua vez, aduz que, no dia dos fatos, discutiu com a vítima, no que esta se exaltou, pegou a faca e tentou lhe agredir.
O recorrido empurrou a vítima e esta derrubou
a faca caiu no chão,
possibilitando que o réu a pegasse
. Ainda assim, Jonas partiu para cima dele e, para se defender, desferiu o golpe. Após, jogou a faca no chão e saiu do local.

Afere-se, pelo conteúdo de tais declarações, que se por um lado verificam-se indícios suficientes de autoria para fins de efetivação da pronúncia quanto ao imputado delito de homicídio qualificado/tentado, por outro não há elementos suficientes para se constatar, de forma sumária e apta, o
animus laedendi
manifestado apenas para causar lesão corporal na vítima, de modo que a desclassificação se revela, a meu sentir, precipitada, devendo os autos serem encaminhados para apreciação do Tribunal do Júri.

Digo isso especialmente considerando a discrepância entre os depoimentos da vítima,
das testemunhas e do recorrido
, sendo certo,
ainda,
que o golpe foi desferido em região vital, podendo levar o ofendido a morte, conforme laudo pericial (fl. 37/38).

Afere-se,
portanto,
que
se
os autos apontam,
a priori,
que o delito de homicídio não
se consumou
por circunstância alheia à vontade do agente
,
e
inexist
e a
possibilidade de se acolher a tese de
desclassificação
ou legítima defesa
,
sem prejuízo de que o Tribunal de Júri assim o decida, ou qu
e
acolha outra gama de teses defensivas que poderão ser suscitadas em plenário
.

Diante da ausência de certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve mesmo ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

No que concerne à
s
qualificadora
s
,

tam
bém aplica-se,
in casu,
o princípio do
in dubio pro societate
,
e, “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, vejamos alguns julgados deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CP) - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO DEMONSTRADA - QUALIFICADORAS - MANTIDAS - PRONÚNCIA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - NEGADO PROVIMENTO.
(...)
As qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido devem ser mantidas, sobretudo porque os depoimentos supratranscritos informam que o recorrente praticou o crime em razão de discussões sobre o imóvel da família, bem como que, de inopino atirou na vítima enquanto esta conversava com um vizinho no quintal da casa onde moravam, devendo ser sopesado que somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir, de pronto, ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não ocorre no caso em exame.
(TJES –
RESE N.
014160326568 - Relator
Des.
NEY BATISTA COUTINHO - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 24/01/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido.
(TJES – R
ESE
n.
057150004067 – Relator
Des.
SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

À
luz de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E
LHE DOU PROVIMENTO PARA
REFORMAR A DECISÃO OBJURGADA E
PRONUNCIAR O RECORRIDO QUANTO A IMPUTAÇÃO QUE FORA EFETIVADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N.
0010230-02.2019.8.08.0014

(
ART. 121, §2°, IV,
C/
C
ART.
14,
INCISO
II,
TODOS DO
CÓDIGO PENAL
),
DEVENDO OS AUTOS ORIGINÁRIOS SEREM DESLINDADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI
.

É
como
voto
.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)